Tribunal: CARF
Processo: 10907.720502/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 24/06/2010
LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TERMO DE RESPONSABILIDADE.
O agente marítimo, na condição de representante, no país, de transportador estrangeiro, é responsável solidário em relação aos tributos devidos por aquele, além de ser responsável pelos tributos, multas e demais obrigações que venham a ser apuradas, quando assinar termo de responsabilidade para liberação de embarcação antes da conferência final do manifesto, nos termos do artigo 39, §3o, do Decreto-lei 37/66.
EXTRAVIO DE MERCADORIA. CLÁUSULA SAID TO CONTAIN E FCL/FCL. RESPONSABILIDADE TRANSPORTADOR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO E AVARIA
As cláusulas said to contain e FCL/FCL no Conhecimento de Embarque Marítimo só são capazes de afastar a responsabilidade do transportador quando não evidenciados indícios de violação ou avaria que corroborem a ocorrência do extravio.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720502/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.567 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENCIAMENTO DE
TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 24/06/2010
LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE
DO
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. TERMO DE RESPONSABILIDADE.
O agente marítimo, na condição de representante, no país, de transportador
estrangeiro, é responsável solidário em relação aos tributos devidos por aquele,
além de ser responsável pelos tributos, multas e demais obrigações que venham
a ser apuradas, quando assinar termo de responsabilidade para liberação de
embarcação antes da conferência final do manifesto, nos termos do artigo 39,
§3o, do Decreto-lei 37/66.
EXTRAVIO DE MERCADORIA. CLÁUSULA SAID TO CONTAIN E
FCL/FCL. RESPONSABILIDADE TRANSPORTADOR. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO E AVARIA
As cláusulas “said to contain” e FCL/FCL no Conhecimento de Embarque
Marítimo só são capazes de afastar a responsabilidade do transportador quando
não evidenciados indícios de violação ou avaria que corroborem a ocorrência
do extravio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos , em rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720502/2011-61
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720502/2011-61

Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado(a)), Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Fortaleza (CE):
Trata o presente processo de Auto de Infração, lavrado contra o contribuinte acima
qualificado, como resultado da realização de procedimento de Vistoria Aduaneira,
para exigência de Lançamento com exigência de II, IPI, PIS, COFINS e multa no
montante de R$ 5.926,19.
Segundo consta do Auto de Infração, em procedimento de Vistoria Aduaneira,
formalizado através do processo administrativo n° 10907.000995/2010-39, apurou-se
responsabilidade do transportador estrangeiro, solidariamente com o representante do
mesmo no País, pelo extravio de UMA BOBINA COM 9.894 kg, conforme consta do
Termo de Vistoria Aduaneira (fls. 28-29), de 24/06/2010, de onde extrai-se os seguintes
trechos:
(...)
Nas dependências do TCP, em 24/06/2010 as 10:0011, foi realizada a Vistoria
Aduaneira na presença dos interessados supracitados e por nós, Auditor Fiscal Luiz
Fernando Dombrowski e Analista Técnico Vilson Benvenuttii, membros da comissão
de Vistoria Aduaneira.
Trata-se de Vistoria Aduaneira a pedido, solicitada devido a acidente ocorrido a
bordo do navio CSAV RAUTEN, a fim de verificar-se a extensão das avarias
causadas na carga coberta pelo BL MSCUB5187204 , container FSCU359772-7.
No exame realizado constatou-se que uma das bobinas transportadas soltou-se
dentro do contêiner sendo arremessada para fora através da parede do mesmo,
ocasionando assim o seu extravio.
Foi lavrado Termo de Avaria pelo depositário no ato da descarga da unidade de
carga em suas dependências.
Com isso concluímos que a responsabilidade pelo extravio identificado na carga é
do Transportador, solidariamente com seu representante no país, nos termos do art.
661 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto 6759/2009.
Cumpre trazer à colação, também, trechos da descrição dos fatos da autuação:
O depositário apresentou Termo de Avaria lavrado no ato da descarga do referido
contêiner, anexado a este auto.
Ao final da vistoria, apurou-se o extravio de uma bobina com 9.894 Kg e a
responsabilidade do transportador estrangeiro CSAV Group, solidariamente com
seu representante no país, pela falta apurada, com base no art. 32, parágrafo único,
alínea "b" do Decreto-Lei n° 2.472/88, e art. 660 do RA, sendo ele o efetivo
transportador conforme cópias dos Termos de Responsabilidade e de Visita
anexados a este auto e a evidenciação do nome de seu navio CSAV RAUTEN no BL
apresentado.
Sobre o valor do imposto, também incide a multa prevista no RA, em seu Art. 702,
inciso III, alínea "c".
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720502/2011-61

Por fim, consta anexo aos autos (fl. 30), Termo de Responsabilidade, datado de
16/06/2010, assinado por representante da autuada, conforme imagem abaixo: (...)
(...)
Cientificada do Auto de Infração, em 12/12/2011, a interessada apresentou
impugnação e documentos, tempestivamente, em 11/01/2012, juntados às fls.53-76 e
seguintes, alegando, em síntese :
1)
Da responsabilidade do transportador emissor do B/L e não do transportador
efetivo.
Que, existem diversas modalidades de afretamento de uma embarcação e, nem sempre
aquele que empresta o nome a um navio, será o transportador de fato;
Que, a responsabilidade deveria recair sobre o transportador emitente do
conhecimento de embarque (BL) e não no transportador efetivo;
Que, ainda que fosse plausível responsabilizar o transportador efetivo, este não seria a
empresa CSAV GROUP, mas sim a empresa suíça MSC MEDITERRANEAN
SHIPPING COMPANY S.A, representada no Brasil pela MSC MEDITERRANEAN
SHIPPING DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ 02.378.779/0001-09;
Que, a autuação fundamentou entendimento com base no termo de responsabilidade e
termo de visita aduaneira, anexos aos autos, porém referidos termos mostram
claramente que o armador da embarcação era a empresa NORTHERM DISCOVERY
SHIPPING CORPORATION e não a CSAV.
Que, tanto no pedido de vistoria aduaneira como no termo de vistoria aduaneira, o
representante da CSAV GROUP fez ressalva de que o B/L era da MSC e não da CSAV.
2)
Da ilegitimidade passiva do agente de navegação
Que, não se pode penalizar o agente(mandatário) por obrigações imputáveis ao
transportador(mandante);
Que, inexiste previsão legal de responsabilização solidária do agente;
3)
Da ausência de prova da mercadoria acondicionada no contêiner
Que, inexiste qualquer prova de que a mercadoria (principalmente quantidade) que
esta sendo considerada para fins de tributação, tenha sido efetivamente embarcada.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE (DRJ),
por meio do Acórdão no 08-45.115, de 23 de novembro de 2018, julgou improcedente a
impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário, nos seguintes termos:
Da legitimidade passiva do representante do transportador
A impugnante alega a sua ilegitimidade passiva por não se tratar de transportador
internacional, mas sim mero representante deste no País.
A tese apresentada não merece acolhimento. Vejamos.
Em sua impugnação a interessada reconhece sua condição de agente marítimo do
transportador estrangeiro.
Ao contrário do alegado pelo impugnante, as disposições legais vigentes prescrevem
expressamente a responsabilidade do agente marítimo, na qualidade de representante
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720502/2011-61

do transportador estrangeiro no País, conforme disposto no art. 32 do Decreto-Lei n°
37/1966 (grifou-se): (...)
Por sua vez, a Lei n° 10.865/2004 dispõe de forma semelhante em relação às
contribuições para o PIS-Importação e Cofins-Importação (grifou-se): (...)
Com efeito, o agente marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no
País, é responsável solidário com este em relação à eventual exigência dos tributos
aduaneiros.
Infere-se, portanto, que em face da dificuldade de se exigir do transportador
estrangeiro o crédito tributário decorrente da obrigação, com fulcro no art. 121,
parágrafo único, II, c/c o art. 124, II, do CTN, a lei designou como responsável
solidário, nessa hipótese, o seu representante no País, conforme demonstrado.
Da responsabilização pelo dano. Termo de Responsabilidade
A impugnante apresenta várias teses de defesa para se eximir da responsabilidade
apontada pela autoridade aduaneira, entretanto o termo de responsabilidade assinado,
em 16/10/2010 (fl.30), não deixa dúvidas que a autuada assumiu o ônus por todas
infrações que incorrer a embarcação.(...)
No compromisso acima, constata-se que a impugnante (CSAV) fica responsável:
- por todas as infrações tributárias que incorrer a embarcação; no período de
16/06/2010 à 16/06/2015.
- solidariamente, pelo pagamento dos tributos, multas e outras obrigações que devam
ser satisfeitas por força de divergências apuradas na forma da Lei.
- pelos débitos fiscais da embarcação, ainda que decorrentes de multas aplicadas aos
transportadores de carga.
(...)
Como se vê, no caso de eventual falta de mercadoria tem início uma série de
procedimentos com intuito de apurar a responsabilidade pelos débitos decorrentes,
ficando o veículo transportador sob custódia dos débitos fiscais. A legislação autoriza a
liberação do veículo mediante termo de responsabilidade quanto às obrigações que
venham a ser apuradas.
Desta forma, considerando que o Termo de Responsabilidade, assinado pela
impugnante, não deixa dúvidas dos compromissos assumidos, entendo que o
reconhecimento da responsabilidade, pela autoridade fiscal, foi perfeitamente correto.
A recorrente interpôs Recurso Voluntário reiterando os argumentos da
impugnação, sintetizados nos seguintes tópicos:
1. DA RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR EMISSOR DO B/L E
NÃO DO TRANSPORTADOR EFETIVO;
2. O ARMADOR DA EMBARCAÇÃO CSAV RAUTEN É A NORTHERN
DISCOVERY SHIPPING CORPORATION E NÃO A CSAV;
3.
DA
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
AGENTE
Inexistência
de
responsabilidade solidária - Arts. 660 e 661, II do RA;
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720502/2011-61

4. DA AUSÊNCIA DE PROVA DA MERCADORIA ACONDICIONADA NO
CONTAINER E DE QUE O EXTRAVIO OCORREU A BORDO -
TRANSPORTADOR JÁ RECEBEU O CONTAINER ESTUFADO E LACRADO.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 16/01/2019, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 17/12/2018. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
A recorrente sustenta a sua ilegitimidade passiva, com base nos seguintes
argumentos:
A representação ocorre para viabilizar a operação de algumas atividades do
transportador no país, sendo, nos termos do artigo 4°, §§ 1° e 2°, da IN 800/07,
obrigatória. Contudo, essa viabilização não lhe atribui a condição de transportador.
Destaca-se que o agente marítimo apenas representa transportador marítimo
estrangeiro. Portanto, atua na condição de agente de navegação, recebendo para isso
um instrumento de mandato, nos termos do art. 653 do Código Civil Brasileiro.
Portanto, os atos praticados pelo mandatário são praticados em nome do mandante e
não em nome próprio. O mandatário representa os interesses do mandante e não os
seus próprios.
Assim, deve se verificar se os atos que são atribuídos à autuada foram praticados em
nome próprio ou em nome do transportador.
Constou no referido auto (fls. 18): "ao final da vistoria, apurou-se a responsabilidade
do transportador marítimo...". (g.n.)
Portanto, se a obrigação era do transportador, é ele também quem deve sofrer as
consequências por eventual descumprimento.
No presente caso, a Alfândega do Porto de Paranaguá pretende imputar ao
transportador estrangeiro, solidariamente com a impugnante (seu agente no país), a
responsabilidade por falta de mercadoria, com esteio nos artigos 660 e 661, II do
Regulamento Aduaneiro.
Contudo, referidos artigos NÃO PREVEEM A SOLIDARIEDADE ENTRE O
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO E SEU REPRESENTANTE NO PAÍS.
O art. 660 estabelece: (...)
O Poder Executivo, por meio do Regulamento Aduaneiro, estabeleceu que a
responsabilidade pelo extravio de mercadorias será de quem lhe deu causa.
Verifica-se aí, claramente, a intenção de responsabilizar aquele que, de fato e de
direito, agiu de modo a produzir o resultado previsto na norma.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720502/2011-61

O artigo 661 estabelece as hipóteses em que o transportador será responsabilizado:
(...)
Ora, o transportador é quem realiza, de fato e de direito, o transporte das
mercadorias, sendo apenas ele, se for o caso, eventual responsável pelo seu extravio.
O agente de navegação, in casu, a recorrente, em nada contribui para este resultado,
pois não realiza qualquer transporte.
A bem da verdade, em termos práticos, a atuação e a representação do transportador
estrangeiro por parte do agente se inicia após a conclusão do transporte.
Desta forma, não pode o agente (mandatário) ser penalizado por obrigações
imputáveis ao transportador (mandante).
Aliás, inexiste previsão legal de responsabilização solidária do agente.
Nos termos do artigo 265 do Código Civil, "a solidariedade não se presume; resulta da
lei ou da vontade das partes".
Em não havendo lei prevendo a solidariedade entre o transportador e o agente, não
pode o FISCO alargar o conceito da norma com intuito meramente arrecadatório.
Com efeito, o entendimento ora exposto, é jurisprudência do STJ que, no REsp
1.129.430/SP, que assim decidiu: (...)
Importante ainda que se destaque que o agente de navegação sequer é considerado
INTERVENIENTE pela legislação aduaneira. O artigo 76 da Lei 10.833/2003 assim
prevê em seu parágrafo 2°: (...)
Como se verifica, o ROL de intervenientes é bastante extenso e TAXATIVO, NÃO
SENDO O AGENTE DE NAVEGAÇÃO CONSIDERADO INTERVENIENTE, mas
sim o transportador.
Assim, por qualquer ângulo que se observe a questão, independentemente do texto de
lei utilizado para análise, se constata que SOMENTE QUEM PODE SER
RESPONSABILIZADO
POR
EXTRAVIO
DE
MERCADORIA
É
O
TRANSPORTADOR.
NÃO SE PODE EXTRAPOLAR OS LIMITES DAS RESPONSABILIDADES e,
muito menos, atribuir penalidades a quem, de acordo com a própria legislação NÃO
ERA O SUJEITO PASSIVO DE TAL DEVER.
(...)
Ora, qual é o artigo de lei OU MESMO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA, prevendo a
responsabilidade do agente por fatos imputáveis ao transportador?
Simplesmente não existe!!!
Nesse sentido, vale destacar a súmula 192 do extinto TFR que é clara ao decidir que "O
agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para os efeitos
do Decreto-Lei n° 37 de 1966." A despeito da orientação contida nessa súmula, o auto
apontou como único responsável a agência marítima, quando esta, efetivamente, agiu
no exercício exclusivo de suas atribuições.
Se a ALFÂNDEGA encontra dificuldades operacionais para impor penalidades ao
transportador, como a ausência de um CNPJ, por exemplo, não pode se livrar desse
encargo simplesmente autuando terceiros, sem qualquer embasamento legal para
tanto.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720502/2011-61

(...)
Em face de todo o exposto, considerando que transportador e agente são figuras
jurídicas diversas, não poderá subsistir a pretensão da ADUANA, que deverá ser
revista, sendo declarado nulo o auto de infração, posto que direcionado a parte
manifestamente ilegítima, cessando todos os seus efeitos.
Com a devida vênia, a pretensão recursal se baseia em argumentos que não mais
subsistem após a edição do Decreto-lei no 2.472/88, que alterou a redação original do Decreto-lei
no 37/66, existindo atualmente previsão legal expressa de responsabilização solidária do
representante, no país, do transportador estrangeiro, nos termos do artigo 32, Parágrafo único,
inciso II, do Decreto-lei no 37/66, abaixo transcrito:
Art . 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único. É responsável solidário:
I - o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução do
imposto;
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Grifamos)
Tal histórico legislativo foi bem contextualizado na própria ementa trazida pela
recorrente, do julgamento, em sede de Recurso Repetitivo, do REsp no 1.129.430, pelo Superior
Tribunal de Justiça, da qual transcrevo os seguintes excertos:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE
IMPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AGENTE MARÍTIMO.
ARTIGO 32, DO DECRETO-LEI 37/66. FATO GERADOR ANTERIOR AO
DECRETO-LEI
2.472/88.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
DA
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
1. O agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-
Lei 37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, nem se equiparava ao
transportador, para fins de recolhimento do imposto sobre importação, porquanto
inexistente previsão legal para tanto.
(...)
11. Conseqüentemente, antes do Decreto-Lei 2.472/88, inexistia hipótese legal expressa
de responsabilidade tributária do "representante, no País, do transportador estrangeiro",
contexto legislativo que culminou na edição da Súmula 192/TFR, editada em
19.11.1985, que cristalizou o entendimento de que: "O agente marítimo, quando no
exercício exclusivo das atribuições próprias, não é considerado responsável tributário,
nem se equipara ao transportador para efeitos do Decreto-Lei 37/66."
(...)
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88,
sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720502/2011-61

comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124, do
CTN) do "representante, no país, do transportador estrangeiro". (...)
(REsp n. 1.129.430/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
24/11/2010, DJe de 14/12/2010.) (Grifamos)
Com efeito, o agente marítimo, por ser o representante do transportador
estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à eventual exigência dos
tributos aduaneiros.
Some-se a isto que, conforme previsto no Termo de Responsabilidade assinado
pela recorrente (fl. 30), a sua responsabilização decorre também do disposto no §3o, do artigo 39,
do Decreto-lei 37/66:
Art.39 - A mercadoria procedente do exterior e transportada por qualquer via será
registrada em manifesto ou outras declarações de efeito equivalente, para apresentação à
autoridade aduaneira, como dispuser o regulamento.
§ 1o - O manifesto será submetido a conferência final para apuração de responsabilidade
por eventuais diferenças quanto a falta ou acréscimo de mercadoria.
§ 2o - O veículo responde pelos débitos fiscais, inclusive os decorrentes de multas
aplicadas aos transportadores da carga ou a seus condutores.
§ 3o - O veículo poderá ser liberado, antes da conferência final do manifesto, mediante
termo de responsabilidade firmado pelo representante do transportador, no País,
quanto aos tributos, multas e demais obrigações que venham a ser apuradas.
(Grifamos)
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva.
DA
RESPONSABILIDADE
DECORRENTE
DO
TERMO
DE
RESPONSABILIDADE
A recorrente alega que a MSC MEDITERRANEAN foi a responsável por trazer
as mercadorias da Antuérpia para Paranaguá, bem como a responsável pelo registro das
informações nos sistemas da RFB, sendo ela também a responsável para fins tributários. Ainda,
sustenta que o transportador efetivo, responsável pela armação da embarcação CSAV RAUTEN,
é a NORTHERN DISCOVERY SHIPPING CORPORATION e não a CSAV, razão pela qual a
pretensão da Alfândega de Paranaguá para cobrança dos impostos em discussão, não poderiam
ser direcionadas à recorrente, uma vez que supostamente ilegítima.
Tais alegações são pertinentes e suficientes para responsabilizar também as
empresas mencionadas. Ocorre que não são o bastante para afastar a responsabilidade da
recorrente no presente caso, por se tratar de responsabilidade solidária que não comporta
benefício de ordem.
Neste sentido, merece transcrição o compromisso assumido pela recorrente no
Termo de Responsabilidade em referência:
(...) empresa qualificada acima, declara, de acordo com os parágrafos 1o e 2o, do artigo
64, do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 6.759/09 ( Decreto-Lei no
37/66, art. 39, parágrafos 2° e 3°, com redação dada pelo Decreto-lei no 2.472/88, art.
1o), que se responsabiliza por todas as infrações tributárias em que incorrer a
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720502/2011-61

embarcação supramencionada, a partir desta data até a data consignada acima,
ficando responsável solidário pelo pagamento dos tributos, multas e outras
obrigações tributárias que devam ser satisfeitas por força de divergências
apuradas na forma da Lei, respondendo o veículo pelos débitos fiscais, mesmo
aqueles decorrentes de multas aplicadas aos transportadores de carga ou a seus
condutores.
Declara, outrossim, que o compromisso ora assumido prevalece enquanto não decair o
direito da Fazenda Nacional de constituir eventuais créditos tributários apurados
relativamente a fatos geradores ocorridos até a data de validade para liberação deste
navio. Declara ainda estar ciente de que deverá manter arquivados, pelo prazo de cinco
anos, todos os documentos inerentes a contratação dos seus serviços pelos armadores,
fretadores e/ou prepostos. (Grifamos)
Desta forma, havendo previsão legal para responsabilização tributária do
representante, no País, do transportador estrangeiro que assume, mediante Termo de
Responsabilidade, a responsabilidade pelos tributos, multas e demais obrigações que venham a
ser apuradas relativas a determinada embarcação, e tendo sido devidamente apurado o extravio
da mercadoria relativa à embarcação da qual a recorrente se responsabilizou por todas as
infrações tributárias incorridas, foi correta a lavratura do auto de infração em face da recorrente,
ainda que pudesse ter sido lavrada em face dos demais responsáveis.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso neste tópico.
DA AUSÊNCIA DE PROVA DA MERCADORIA ACONDICIONADA NO
CONTAINER E DE QUE O EXTRAVIO OCORREU A BORDO
Quanto a este tópico, a recorrente alega não haver prova efetiva da quantidade de
mercadoria que foi extraviada, com base nos seguintes argumentos:
Caso fiquem superadas as teses acima, o que se admite por epítrope, cumpre ressaltar
que, nem mesmo o transportador poderia ser responsabilizado pelo ocorrido.
Isto porque não existe prova de qual foi a mercadoria embarcada (muito menos de sua
quantidade) e que supostamente deveria ter chegado ao território aduaneiro.
Afinal, pelo B/L MSCUB5187204, emitido pela MSC, se nota que o transportador
recebeu, no porto de origem, o container já estufado e lacrado pelo embarcador, não
tendo tido acesso ao seu conteúdo.
Isso se evidencia por meio de algumas expressões constantes do B/L: a sigla FCL/FCL
e "SAID TO CONTAIN".
(...)
A expressão SAID TO CONTAIN, em uma tradução livre, significa DIZENDO
CONTER.
Ela denota que o transportador não teve acesso ao conteúdo do container, razão pela
qual ele não atesta a exatidão das informações relativas à mercadoria (que foram
prestadas pelo embarcador), mas apenas afirma que recebeu um container DIZENDO
CONTER determinada carga.
(...)
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720502/2011-61

A cláusula FCL/FCL é uma condição que se insere em conhecimentos de embarque que
visa definir, entre os participantes da relação, as condições relativas à estufagem da
unidade de carga (se total ou parcial) e por quem esta deve ser realizada.
(...)
Assim, a expressão FCL/FCL tem como principal função determinar a
responsabilidade pela estufagem e desova da unidade de carga.
Conjugando-se todos os elementos apontados no B/L, é inequívoco de que não existe
qualquer prova de que a mercadoria (principalmente a quantidade) que está sendo
considerada pela ADUANA para fins de tributação, tenha sido efetivamente
embarcada.
Disto decorre, também, não haver prova efetiva da quantidade de mercadoria que foi
extraviada.
Ocorre que tais argumentos só são capazes de afastar a responsabilidade do
transportador quando não há qualquer indício de violação ou avaria do volume ou container em
que se encontrava a mercadoria, situação bastante distinta da presente.
No presente caso, restou devidamente registrado no Termo de Vistoria (fls.
28/29), indícios externos de violação, sinais externos de avarias, além da ocorrência de acidente
a bordo do navio, sendo constatado que uma das bobinas transportadas soltou-se do contêiner,
sendo arremessada para fora através da parede do mesmo, ocasionando assim o seu extravio.
Tais constatações são plenamente corroboradas pelo Conhecimento de Embarque
Marítimo (B/L), invoices e packing list, com a descrição da mercadoria extraviada (fls. 33 a 39),
além do Termo de Avaria registrado pelo depositário no ato da descarga da unidade de carga em
suas dependências (fl. 40) e das fotos juntadas ao auto de infração (fls. 41 a 44)
Diante disto, restou devimente comprovada a avaria do container a bordo do
navio, com o consequente extravio de 01 bobina de aço de 9.894 Kg, razão pela qual não
merecem prosperar os argumentos da recorrente.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso também neste tópico.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de ilegitimidade passiva e, no mérito, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.567 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720502/2011-61

Fl. 251
DF CARF MF
Original